Tribunal: TJSP
Processo: 2120916-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Decisão que rejeita impugnação oferecida pela embargante. Excesso de execução. Inocorrência. Alegação de cobrança indevida a título de honorários advocatícios. Questão não apreciada. Previsão expressa no acordo firmado entre as partes e homologado em juízo. Embargos acolhidos, mas sem alteração no julgamento do agravo.